Tribunal: TJMT
Processo: 1036518-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036518-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE - CPF: 001.934.951-39 (APELADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), SILVIO JOSE EUFRAZIO RODRIGUES - CPF: 522.367.491-04 (APELANTE), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Recurso de apelação. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação
interposto
contra sentença
que
indeferiu o benefício da
justiça gratuita
à parte
.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a justiça gratuita pode ser concedida ao apelante sem a devida comprovação da s
ua hipossuficiência financeira.

III.
Razões de decidir

3
.
No caso concreto, o apelante não apresentou qualquer documentação comprobatória da sua hipossuficiência financeira, sequer a declaração de hipossuficiência, inviabilizando a análise do pedido.

4
.
Oportunizou-se ao apelante, em sede recursal, a apresentação de provas que demonstrassem sua incapacidade financeira, porém ele permaneceu inerte.

IV.
Dispositivo e tese

5
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência financeira, não bas
tando a mera alegação da parte.

3.
A negativa do benefício da justiça gratuita é justificada quando a parte, instada a comprovar sua incapacidade financeira, deixa de
apresentar documentação hábil
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§
3o, 5o e 6o, e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1025626-84.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024; TJMT, AI no 1029277-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024; TJMT, AC no 1028250-80.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
SILVIO JOSÉ EUFRAZIO RODRIGUES

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c cobrança

ajuizada
por
JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE
,

julgou procedente os pedidos do autor. Na ocasião,
indeferiu o pleito de

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
ao requerido, ora apelante,
e
o
condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento de multa por ato atentat
ório à
dignidade d
a justiça, fixada
em 2% sobre o valor da causa, em favor do Estado.

Em suas razões,

o
apelante sustenta que a presunção de veracidade de sua alegação de hipossuficiência deve ser respeitada,
pois
a lei é clara e taxativa ao estabelecer que, em princípio, deve-se presumir a boa-fé do postulante, admitindo-se a dúvida apenas quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Assevera que
há
, nos autos,
elementos suficientes para demonstrar sua necessidade, visto que enfrenta uma ação de cobrança de dívida
vencida e não paga, sendo sua inadimplência decorrente da ausência de recursos financeiros e não de
mero descumprimento voluntário.

Além disso, aduz que, ainda que se questionasse a presunção de veracidade das declarações prestadas, deveria ter sido oportunizado ao apelante o direito de comprovar sua condição financeira, conforme determina o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No entanto, no caso em questão, essa providência não foi adotada, resultando em indeferimento prematuro e indevido do benefício.

À luz dos argumentos apresentados, requer a reforma da sentença
recorrida, p
ara que
lhe seja concedida a justiça gratuita
, com a consequente suspensão das obrigações oriundas da sucumbência processual, nos termos do artigo 98, §

3o, do CPC.

O recurso foi interposto tempestivamente
e tem como
objeto o indeferimento
da justiça gratuita (ID. 260009672
)
.

D
evidamente intimado,
o apelado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar as sua
s contrarrazões (ID
.

265390763
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Cinge-se dos autos que
Julian
Markus
de Oliveira
Fanale

ajuizou

ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c cobrança
em face de

Silvio José
Eufrazio
Rodrigues
.

Em sua contestação (ID. 258357681), o requerido pleiteou os benefícios da
gratuidade
. Contudo, ao proferir a sentença (ID. 258357688), o Juízo
singular
não apreciou tal pedido, o que levou a parte a opor embargos de declaração para sanar a omissão (ID. 258357690).

Na análise dos
referidos
embargos, o Juízo
a quo
acolheu o recurso, apreciando
o pedid
o de gratuidade e
indeferindo-o
,
nos seguintes termos

(
ID. 258357694
):

“
[...]

A
omissão
apontada pela embargante é evidente, pois realmente a sentença embargada deixou de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988 no seu art. 5o, inciso LXXIV, ao assegurar o benefício da justiça gratuita, condicionou o seu deferimento àqueles que comprovem a insuficiência de seu recurso. Neste contexto, cabe ao magistrado, caso a caso, valorar a necessidade do
beneplácito
.

Ademais, vale registrar que o deferimento do benefício da gratuidade judiciária é suportado por toda sociedade, ao passo que o que se quer é conceder o benefício àqueles que realmente necessitam,
sob pena
de tornar a exceção em regra.

No caso em questão, a parte
embargada/requerida
afirma não possuir recursos para custear a demanda, porém, como não se vislumbra hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo.

Dessa feita, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita.

[
...]
”
.

Inconformado com o
decisum
, o apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença
para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o
apelante
. Explico.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento
das despesas, como a redução do percentual (art. 98, § 5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o. Veja-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural, de tal forma que a probabilidade do direito é requisito necessário para o seu deferimento.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, relativa
.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Destarte,
o benefício da
justiça gratuita
não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de hipossuficiência ou a mera afirmação unilateral
, merecendo análise a real situação do postulante.

No caso em análise, verifica-se que o apelante requereu o benefício da gratuidade de justiça em sua peça contestatória, contudo,
não apresentou qualquer documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira
, sequer a declaração de
hipossuficiênci
a, documento este considerado requisito mínim
o para a análise do pedido.

À vista disso
,
em sede recursal,
foi oportunizado ao apelante que comprovasse o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
(ID. 263321797).
Todavia
,
transcorrido o prazo estabelecido
,
permaneceu inerte
, inviabilizando

a concessão da be
nesse pleiteada.

Portanto,
ainda que alegue, em suas razões recursais, a ausência de oportunidade para demonstrar sua hipossuficiência financeira, tal a
rgumento

não
deve prevalecer
, uma vez que a possibilidade lhe foi expressamente concedida nesta instância.

Ademais
,
a afirmação de
que a natureza da ação — despejo por falta de pagamento —, por si só, comprovaria
su
a vulnerabilidade financeira
, igualmente,
não se sustenta
, pois,
c
onforme exposto, a concessão da gratuidade exige comprovação objetiva, a fim de evitar a banalização do instituto e assegurar que o benefício seja concedido apenas a quem efetivamente demonstre necessidade.

Portanto
, ante a ausência de acervo probatório quanto à
incapacidade
de s
uportar os encargos processuais
e considerando que a presunção de hipossuficiência estabelecida no artigo 99, § 3o, do
CPC,
ostenta natureza
juris tantum
, conclui-
se
que
a benesse não deve ser deferida
.

Nessa linha de intelecção, cito recentes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] No presente caso,
o agravante foi instado a comprovar a alegada dificuldade financeira, mas deixou de apresentar documentação mínima que corroborasse sua incapacidade de arcar com
as custas
processuais
. [...] A manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade busca preservar o equilíbrio e evitar o uso indevido do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação de hipossuficiência financeira,
não bastando a mera alegação
, especialmente quando existirem indícios contrários nos autos.
A negativa do benefício é justificada na ausência de comprovação documental mínima que indique a incapacidade
financeira do requerente
”. (N.U 1025626-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024 – grifo nosso
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
JUSTIÇA GRATUITA
- PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - ART. 99, §2o, CPC -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. A simples apresentação de extratos bancários não comprova de forma inequívoca a insuficiência de recursos,
sendo imprescindível a juntada de documentos complementares que demonstrem as despesas e a condição financeira do grupo familiar
, como declaração de imposto de renda ou comprovantes de isenção. 4.
Inexistindo elementos aptos a comprovar a necessidade do benefício, correta a decisão que indeferiu a justiça gratuita, devendo a parte arcar com as custas processuais
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
”
. (N.U 1029277-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024 – grifo nosso
)

“
APELAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOA FISICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A Apelante não apresentou documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, tais como carteira de trabalho, declarações de imposto de renda ou extratos bancários.
Em razão da ausência de comprovação documental da incapac
idade financeira, impõe-se o
indeferimento do benefício da justiça gratuita
. Recurso de
apelação conhecido e desprovido
”
. (N.U 1028250-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024 – grifo nosso
)

Assim
,
tendo em vista
a
inexistência
de documentação mínima para comprovar o direito à gratuidade de justiça,
a sentença que indeferiu o benefício deve ser
mantida
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação cível
interposto por
SILVIO JOSÉ EUFRAZIO RODRIGUES
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
Civil, majoro
os honorários
advocatícios
de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025